Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600083-52.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/02/2025
Número: 0600083-52.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de
Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Anual n 0600083-52.2024.6.16.0072, em que deixou de conhecer o pedido
de regularização da omissão das contas anuais do Partido Socialismo e Liberdade -PSOL do
Município de Paranavaí/PR, referente ao exercício de 2011, tendo em vista a apresentação do
Requerimento de Regularização de Omissão por via inadequada, como estabelecido no artigo 58,
da Resolução TSE nº 23.604/2019. Assim sendo, julgou extinto o processo sem resolução do
mérito, nos termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil. (Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade -PSOL do Município de Paranavaí/PR, relativo ao
exercício de 2011, pugnou pelo reconhecimento de ofício da prescrição decenal, sob a
argumentação do transcurso do prazo de mais de 10 anos desde o julgamento da ação de não
prestação de contas, e ainda, pelo fato de que não há informação no SGIP3 se havia direção
vigente à época, circunstância que em tese desobrigaria à prestação de contas. (Requer o
conhecimento do presente Recurso, bem como o seu provimento, reformando-se a sentença
recorrida, conhecendo -se do pedido de regularização formulado e provendo-o, afastando-se,
assim, as sanções aplicadas à agremiação ora recorrente, pela ocorrência de prescrição .)JUIZO
100% DIGITAL ADESÃO 13/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44385123
19/02/2025
16:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44385123 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.287
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS 0600083-52.2024.6.16.0072 – Paranavaí – PARANÁ
Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. ART. 205 DO CC.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, representando a Direção Municipal do PSOL de
Paranavaí/PR, em face de sentença que não conheceu do pedido de regularização
de omissão de prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2011,
tendo em vista que o partido não subscreveu o pedido com a documentação
devida à época da obrigação.
2. O recorrente alegou dificuldades na regularização das contas, considerando a
antiguidade do período analisado e a falta de documentos e profissionais da
época. Requereu o reconhecimento da incidência da prescrição decenal, prevista
no artigo 205 do Código Civil, com o consequente afastamento da penalidade de
suspensão de repasse do Fundo Partidário.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença,
entendendo que não merece amparo a tese da incidência da prescrição.

Num. 44385123 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de regularização
da omissão de prestação de contas do exercício financeiro de 2011, considerando
a alegação de ausência de informações e o decurso do tempo.
5. Discute-se, ainda, a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art.
205 do Código Civil, em contraposição ao art. 37-A da Lei nº 9.096/95, que
estabelece a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal Regional Eleitoral, divergindo do Relator, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, negou provimento ao recurso, acompanhando o voto do Des. Julio Jacob
Junior, Redator Designado.
7. Entendeu-se que a ausência de apresentação da documentação necessária à
época da obrigação impede a regularização da situação de inadimplência,
conforme o art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
8. A alegação de dificuldade na localização de documentos e de envolvidos não é
justificativa plausível para o acolhimento da tese da prescrição, pois os partidos
políticos têm a obrigação de manter escrituração contábil, conforme o art. 30 da
Lei nº 9.096/95.
9. O art. 37-A da Lei nº 9.096/95 é específico ao dispor que a falta de prestação
de contas implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto
perdurar a inadimplência, o que afasta a aplicação do art. 205 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: "A falta de apresentação da documentação necessária à
época da obrigação impede a regularização da situação de inadimplência,
conforme o art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019, e a alegação de dificuldade
na localização de documentos não é justificativa plausível para o acolhimento da
tese da prescrição."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.096/95, art. 30
Lei nº 9.096/95, art. 37-A

Num. 44385123 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
Código Civil, art. 205
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060000723
TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 0600198-24.2021.6.26.0000
TRE-PR - Recurso Eleitoral nº 0600083-52.2024.6.16.0072

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 13/02/2025
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, representando a Direção Municipal do PSOL de Paranavaí/PR, em
face de sentença que não conheceu do pedido de regularização de omissão de
prestação de contas referentes ao exercício financeiro de 2011, tendo em vista que o
partido não subscreveu o pedido com a documentação devida à época da obrigação.
Em suas razões recursais (ID 44009903) aduziu, em síntese, que: a) propôs
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais, referente a
2011, que foram julgadas não prestadas, sendo-lhe imposta a suspensão do Fundo
Partidário; b) há dificuldade de regularização de contas apresentadas há mais de 10 anos,
no que diz respeito à localização de documentos e profissionais de contabilidade
envolvidos com a prestação de contas; c) conforme decidido em outros Tribunais
Regionais Eleitorais, a prescrição prevista no artigo 205, do Código Civil, incidiria sobre a
penalidade imposta, eis que passados mais de 10 anos desde o julgamento; d) se não for
reconhecida a prescrição, o Diretório Municipal de Paranavaí do PSOL restará penalizado
com sanção ad eternum; e) o PSOL está atualmente em federação com o partido Rede
Sustentabilidade, razão pela qual a sanção aplicada em contas não prestadas a uma
agremiação também afeta à outra componente da Federação. Assim, requereu o
conhecimento e o provimento do recurso, para que seja provido o pedido de

Num. 44385123 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
regularização, afastando-se, assim, as sanções aplicadas à agremiação ora recorrente,
pela ocorrência de prescrição.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44195065),
entendendo que não merece amparo a tese da incidência da prescrição.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL, representando a Direção Municipal do PSOL de Paranavaí/PR, em face de
sentença que não conheceu do pedido de regularização de omissão de prestação de contas
referentes ao exercício financeiro de 2011, tendo em vista que o partido não subscreveu o pedido
com a documentação devida à época da obrigação.
A alegação da petição inicial da regularização centra-se no fato de que não há informação no
SGIP 3 de que havia direção vigente à época e que fica inviabilizada obtenção de tal informação,
o que desobriga a prestação de contas, bem como que há informações partidárias de que
possivelmente não houve movimentação financeira naquele período e que ante o decurso de
prazo de mais de 10 anos, fica impossibilitada a obtenção e cruzamento de dados pela Justiça
Eleitoral, corroborando o pedido de regularização.
A tese foi rechaçada pela sentença, que não conheceu da prescrição.
Nas razões recursais, o PSOL aduz que as referidas contas foram apresentadas e julgadas como
não prestadas há 12 (doze) anos , com inimaginável dificuldade para localizar qualquer arquivo
que permita a sua análise mais aprofundada, de forma que se não reconhecida a prescrição, o
Diretório Municipal de Paranavaí do PSOL ficará penalizado para sempre.
O nobre Relator, Des. Anderson Ricardo Fogaça, deu provimento ao recurso argumentando que é
amplamente reconhecido que a duração indefinida de uma sanção configura afronta à
razoabilidade e à proporcionalidade, princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito.
Logo, a inexistência de um marco temporal específico para a cessação da penalidade de
suspensão afronta esses princípios e desvirtua o caráter pedagógico e retributivo da sanção.
Além disso, o Relator entendeu pela aplicação da prescrição pelo prazo decenal para a exigência
de apresentação das contas por analogia à súmula 56, do TSE, que determina que: "A multa
eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de
10 (dez) anos, nos moldes do art. 205 do Código Civil".
Citou precedentes do TRE/MG e do TRE/RO e concluiu pelo provimento do recurso interposto
pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, para reconhecer a prescrição
da sanção de suspensão de repasse do Fundo Partidário, referente às contas anuais do Diretório
Municipal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Paranavaí, no exercício de 2011.

Num. 44385123 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
2. Pedi vista dos autos, já que a tese trazida pelo e. Relator ainda não foi debatida nesta Corte, o
que ensejou um estudo mais aprofundado da questão.
Analisando o caso, com a devida vênia, ouso divergir do d. Relator, porque, em que pese a
sedutora tese trazida, há precedente do Colegiado e recente decisão monocrática, ambos do C.
Tribunal Superior Eleitoral em sentido contrário, em dois casos em tudo similares, referentes ao
exercício de 2010, conforme se infere abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS.
ÓRGÃO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. INDEFERIMENTO.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.1. Não houve omissão nem obscuridade
no acórdão embargado quanto à interpretação da pena de suspensão de repasse
das cotas de fundo partidário imposta na sentença que julgou as contas da
agremiação como não prestadas no exercício financeiro de 2010, pois ficou
assentado que a regularização das falhas somente se dá com a apresentação dos
documentos requisitados pela legislação de regência, o que não ocorreu na
espécie. Desse modo, consignou-se que o partido permanece inadimplente, não
assistindo razão ao embargante quando afirma que o indeferimento da
regularização das contas configura imposição de nova sanção.2. Não houve
omissão nem obscuridade no acórdão embargado quanto à suposta
impropriedade da exigência de apresentação de livros contábeis passados
quase 10 anos do exercício financeiro que se examina, pois afirmou-se que tal
exigência constitui previsão expressa do art. 11, parágrafo único, da Res.-TSE
21.841 - vigente à época da prestação de contas originária -, tratando-se de
escrituração contábil que devia ser mantida pelos partidos. Além disso,
afirmou-se que a Corte de origem entendeu que a ausência dos livros
exigidos à época inviabilizou a regularização das contas, conclusão que não
pode ser alterada sem novo exame das provas dos autos, a teor da Súmula 24
desta Corte.3. Os temas supostamente omissos foram efetivamente abordados no
aresto embargado, o que denota a mera intenção do candidato de rediscussão da
causa, fim para o qual não prestam os embargos.4. Não demonstrada a existência,
no acórdão embargado, de algum dos vícios descritos no art. 275 do Código
Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos
declaratórios é medida que se impõe.Embargos de declaração rejeitados.
(TSE - Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060000723, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL (12626) N. 0600198-
24.2021.6.26.0000 (PJe) - SÃO PAULO - SÃO PAULO, RELATOR: MINISTRO
NUNES
MARQUES,
AGRAVANTE:
PODEMOS
(PODE)
-
ESTADUAL,

Num. 44385123 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
ADVOGADOS: BRENNO MARCUS GUIZZO (OAB/SP 358.675-A) E OUTROS
DECISÃO
1. O Diretório Estadual do Podemos interpôs agravo em desfavor de inadmissão de
recurso especial deduzido em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo (TRE/SP), mediante o qual indeferido pedido de regularização de contas
julgadas não prestadas, referentes ao exercício financeiro de 2010.
O pronunciamento do Regional, mantido na apreciação dos embargos declaratórios
de declaração, foi assim ementado:
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010,
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
O pedido de regularização de inadimplência, com a apresentação de contas sem
qualquer registro de movimentação financeira, estimável ou financeiro,
desacompanhada dos documentos obrigatórios, como os livros Diário e Razão,
continuam a impedir a correta fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral,
mormente porque constatou-se a existência de movimentação financeira.
Prescrição decenal afastada, sob pena de ofensa ao instituto do "tu quoque",
derivado do princípio geral de boa-fé objetiva e que veda o exercício inadmissível
de posição jurídica. Existência, ademais, de regra específica - artigo 37-A da Lei nº
9096/95 - que impede a aplicação da regra geral do artigo 205 do Código Civil.
Pedido indeferido. (ID 160272826)
O agravante assinala que o Presidente do TRE/SP inadmitiu o recurso especial aos
fundamentos de que (i) não é possível o reexame do conjunto probatório dos autos
para afastar a conclusão do Tribunal de origem regional, e (ii) o acórdão regional se
encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, de modo que
incidiriam, na hipótese, os enunciados n. 24 e 30 da Súmula do TSE.
Nega a necessidade de reexame de fatos e provas, dizendo suficientes os dados
contidos na moldura fática delineada pelo Regional.
Sustenta não incidir o óbice revelado no verbete n. 30 da Súmula do TSE,
porquanto a decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior.
Para além das razões do agravo, alega violação aos arts. 5º, XLVII, b, da
Constituição Federal, ao art. 37-A da Lei n. 9.096/1995 e ao art. 205 do Código
Civil, argumentando que, inobstante o mencionado dispositivo normativo disposto
na Lei dos Partidos Políticos estabeleça que a suspensão de cotas do Fundo
Partidário subsiste enquanto perdurar a omissão na prestação de contas, não há
previsão expressa sobre a ocorrência da prescrição, tampouco acerca do período

Num. 44385123 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
no qual a sanção deverá ser aplicada em caso da persistência da inadimplência.
Defende, desse modo, que, diante da ausência de legislação específica quanto ao
ponto e da impossibilidade da aplicação de sanção perpétua (art. 5º, XLVII, b, da
CF/1988), a lacuna legislativa deveria ser suprida pelo art. 205 do Código Civil, o
qual prevê, em caráter subsidiário, o reconhecimento da prescrição em 10 anos,
quando a lei não fixa prazo inferior.
No particular, aduz haver divergência jurisprudencial entre o acórdão regional e o
entendimento firmado pelos Tribunais Regionais Eleitorais de Minas Gerais
(TRE/MG) e de Rondônia (TRE/RO).
Salienta, também, que, com a juntada dos extratos bancários e justificada a
dificuldade para a apresentação da documentação faltante, há elementos mínimos
no processo que permitem afastar o julgamento das contas como não prestadas,
julgando-as desaprovadas.
Para corroborar esse argumento, colaciona ementas de acórdãos dos Tribunais
Regionais de São Paulo (TRE/SP) e de Alagoas (TRE/AL).
Busca o provimento do agravo, a fim de que, conhecido o recurso especial, seja
igualmente provido, reformando-se o pronunciamento do TRE/SP para que,
identificada a inconstitucionalidade da sanção de caráter perpétuo do art. 37-A da
Lei n. 9.504/1997, seja reconhecida a prescrição decenal do art. 205 do Código
Civil.
Subsidiariamente, requer que seja considerada regularizada a omissão da
prestação de contas, ainda que essas sejam julgadas desaprovadas.
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do agravo ou,
superado o óbice, pelo não provimento do recurso (ID 160430336).
É o relatório. Decido.
2. Os pressupostos de recorribilidade foram atendidos.
O agravo não comporta provimento.
A questão controvertida versa sobre (i) a possibilidade ou não da aplicação
do prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil, tendo em vista o
disposto no art. 37-A da Lei n. 9.096/1995 - o qual estabelece que a suspensão
de novas cotas do Fundo Partidário subsiste enquanto perdurar a
inadimplência na prestação de contas -, (ii) se essa suspensão teria caráter
perpétuo, bem como (iii) se a documentação apresentada pela parte seria apta
a ensejar o deferimento da regularização das contas, referentes ao exercício
financeiro de 2010, julgadas como não prestadas,.

Num. 44385123 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
Na espécie, o Tribunal de origem afastou a possibilidade do reconhecimento da
prescrição e o caráter perpétuo da suspensão do repasse de contas do Fundo
Partidário, ao compreender que a própria desídia do partido em apresentar a
documentação para análise das contas e em regularizá-las ao longo dos anos
ensejou o julgamento das contas como não prestadas e a consequente sanção. Por
pertinente, transcrevo o seguinte excerto do voto condutor do acórdão regional:
[...] justamente porque a conduta do próprio partido é que ensejou o julgamento das
contas como não prestadas, bem como a sua não regularização ao longo de todos
esses anos, com a consequente suspensão do repasse das cotas do fundo
partidário, não vislumbro a possibilidade de se reconhecer a prescrição em seu
favor, sob pena de ofensa ao instituto do tu quoque, derivado do princípio geral de
boa-fé objetiva e que veda o exercício inadmissível de posição jurídica.
Deveras, não pode o partido apresentar contas zeradas relativas ao exercício
financeiro de 2010 apenas em agosto de 2021 e requerer o reconhecimento da
prescrição decenal em seu favor, em conduta manifestamente contrária à boa-fé
objetiva, inclusive porque comprovadamente houve movimentação de recursos.
Some-se a isso que a suspensão aplicada ao partido não pode ser equiparada a
uma "condenação perpétua", já que é plenamente possível a reversão da
suspensão a qualquer tempo após o trânsito em julgado da decisão de não
prestação de contas, desde que atendidos os requisitos legais impostos a todas as
agremiações partidárias, que, repita-se, restaram desatendidos no caso dos autos.
Pondere-se, por fim, que a legislação de regência tem norma expressa no sentido
de que "a falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência(...)" (artigo 37-A da Lei nº
9096/95, grifos meus), o que impede a aplicação da regra geral do artigo 205 do
Código Civil pelo princípio da especialidade.
[...]
Em suma, o presente requerimento de regularização apresentando contas sem
qualquer registro, estimável ou financeiro, e desacompanhado dos documentos
obrigatórios, como os livros Diário e Razão, continua a impedir a correta
fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral, devendo, por isso, subsistir a
suspensão do repasse das cotas.
(ID 160272823, com nossos grifos)
De fato, no caso dos autos, não há se falar em prescrição, porquanto o debate não
diz respeito a julgamento de contas partidárias ou à imposição de sanção, mas,
sim, a procedimento de regularização das contas que foram julgadas não prestadas
- em decisão já transitada em julgado -, destinadas ao restabelecimento do direito
do recebimento de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), desde que cumpridas as condições do art.

Num. 44385123 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
58 da Resolução n. 23.604/2019/TSE, a qual dispõe que:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
Tampouco há que se falar em pena de caráter perpétuo, posto que, segundo o
entendimento firmado por este Tribunal Superior, a regularização da situação de
inadimplência, decorrente da desídia da agremiação, pode ser realizada a qualquer
tempo, dependendo exclusivamente da ação do partido em cumprir as medidas
concretas exigidas pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
precedentes:
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADAS COMO NÃO
PRESTADAS. EXERCÍCIO DE 2018. ART. 58, §§ 3º E 4º, DA RES.-TSE 23.604.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES TIDOS COMO IRREGULARES.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Anual, no qual a agremiação, sem ter recolhido o débito imputado, pleiteia o

Num. 44385123 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
saneamento das contas não prestadas, com base na tese de inconstitucionalidade
dos § 3º e 4º do art. 58 da Res.-TSE 23.604.
[...]
5. Se a agremiação deixa de apresentar contas e, em razão de sua desídia, sofre
condenação para a restituição de valores ao erário, a exigência de cumprimento
dessa sanção para a regularização da falta está em consonância com o regime
jurídico, constitucional e infraconstitucional, aplicável aos partidos políticos.
[...]
(RROPCO n. 0600351-12.2023.6.00.0000/DF, ministro Floriano De Azevedo
Marques, DJe 27 de maio de 2024, grifos nossos)
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE 2012. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO
DE INADIMPLÊNCIA. PERSISTÊNCIA DE VÍCIOS GRAVES. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA E DE JUNTADA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS.
TRANSFERÊNCIA
INTRAPARTIDÁRIA
NÃO
INFORMADA.
DESPESAS RELEVANTES. FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
FRUSTRADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
FUNDAMENTOS
NÃO
AFASTADOS.
NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
[...]
5. A situação de inadimplência é transitória e a persistência de seus efeitos
depende exclusivamente da atuação do partido na observância de sua obrigação
constitucional de prestar contas. Inexistência de sanção de caráter perpétuo, visto
que é possível regularizar, a qualquer tempo, a situação de inadimplência, a qual foi
decorrente da própria inação do órgão partidário em prestar contas.
[...]
9. Na hipótese, não há como regularizar a situação de inadimplência do PRP
(diretório estadual), quer por não ter atendido diligências determinadas para suprir a
ausência de documentos e informações essenciais, o que impediu a análise da
movimentação de seus recursos financeiros, quer por não ter recolhido os valores
devidos e cumprido as sanções impostas.
10. Negado provimento ao agravo interno.
(AgR-REspEl n. 147-65.2016.6.25.0000/SE, ministro Og Fernandes, DJe de 26 de
agosto de 2019, grifos nossos)

Num. 44385123 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
No que tange à alegação do agravante de que haveria nos autos elementos
mínimos aptos a afastar o julgamento das contas como não prestadas, a Corte
regional, soberana na análise do contexto fático-probatório, indeferiu o pedido de
regularização das contas do Diretório Estadual do Podemos, relativas ao exercício
financeiro de 2010, ao considerar que o requerimento formulado pela parte foi
apresentado sem registro de qualquer movimentação - seja ela estimável ou
financeiro - e sem a totalidade da documentação indispensável à sua análise - a
exemplo dos livros Diário e Razão - impedindo a efetiva fiscalização por parte desta
Justiça Especializada. A propósito, confira-se:
O Diretório Estadual do PODEMOS (PODE) apresentou pedido de regularização
das contas anuais do exercício de 2010, julgadas como não prestadas nos autos do
processo nº 1605-66.2011.6.26.0000, com trânsito em julgado em 07.11.2011.
O pedido, além de ter sido apresentado com demonstrativos sem registro de
qualquer movimentação, também não foi instruído com todos os documentos
indispensáveis à sua análise (ID 61248201), haja vista a ausência dos extratos
bancários e dos livros contábeis obrigatórios, conforme determinado no art. 14, da
Resolução TSE nº 21.841/2004 (vigente à época).
Posteriormente, a agremiação juntou os extratos bancários, que relevam intensa
movimentação financeira (ID 64536431), o que contradiz as informações
anteriormente prestadas (contas apresentadas zeradas - ID 61248201).
[...]
O descumprimento de obrigação legal, a tempo e modo, não autoriza a
flexibilização da norma, vale dizer, não tem o condão de afastar a necessidade
de se cumprir o que foi exigido das outras agremiações à época e que ainda
se faz necessário exigir para o efetivo controle do financiamento do órgão
partidário.
A fiscalização da vida econômica do partido, levada a efeito pela prestação de
contas, deve ser efetiva, o que não é possível no caso dos autos.
A absoluta ausência de qualquer escrituração efetiva dos recursos recebidos, ainda
que estimáveis em dinheiro, compromete a função fiscalizatória atribuída à esta
Justiça (até porque, conforme extratos bancários juntados [ID 64536431], houve de
fato movimentação financeira).
Em suma, o presente requerimento de regularização da inadimplência
apresentando contas sem qualquer registro, estimável ou financeiro, e
desacompanhada dos documentos obrigatórios, como os livros Diário e Razão,
continuam a impedir a correta fiscalização por parte desta Justiça Eleitoral [...].
(ID 160272823)

Num. 44385123 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
Constato, da análise do acórdão regional, que o prestador das contas, além de
apresentar demonstrativos sem qualquer registro de movimentação, destoando dos
extratos bancários juntados os quais apontavam ter havido fluxo financeiro, deixou
de entregar a documentação essencial à análise e fiscalização das contas por esta
Justiça especializada.
Saliento, nesse ponto que, a despeito do agravante haver apontado a dificuldade na
obtenção dos livros contábeis - o que já denota a falta de zelo e descaso na
observância de sua obrigação constitucional de prestar contas -, não há no aresto
atacado, tampouco nas razões recursais, qualquer menção de que o partido
realizou diligências para obter o acesso a esses documentos imprescindíveis.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a não apresentação dos Livros Diário e
Razão, "por si só, impede a regularização da situação de inadimplência do órgão
partidário" (AgR-REspEl n. 0600006-98.2019.6.16.0175/PR, ministro Edson Fachin,
DJe 4 de maio de 2021), tendo em vista que esses constituem elementos mínimos
indispensáveis para a análise da regularidade das contas.
Acrescento que, inclusive, a imunidade tributária dos partidos políticos, prevista no
art. 150, VI, c, da Constituição Federal, está condicionada à manutenção da
escrituração das respectivas receitas e despesas "em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar a sua exatidão" (art. 180, III, Decreto n.
9.580/2018), o que reforça a obrigatoriedade dos aludidos documentos.
Na mesma linha intelectiva, caminhou a Procuradoria-Geral Eleitoral quanto à
necessidade da apresentação dos livros contábeis para a análise da regularidade
das contas, conforme se verifica do parecer ofertado:
Sobre a ausência dos livros contábeis, cumpre destacar que a análise da prestação
de contas envolve o exame das informações declaradas espontaneamente pelo
partido e aquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria. A falta de
apresentação da escrituração contábil, portanto, prejudica a realização dos exames
necessários à identificação de possíveis irregularidades.
(ID 160430336, fl. 4)
No mais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a tese da
parte - de que no processo há documentação suficiente apta a possibilitar a análise
das contas, e, por conseguinte, a afastar o julgamento das contas como não
prestadas -, seria indispensável o revolvimento do conjunto de fatos e provas dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 24 da
Súmula do TSE, segundo o qual: "não cabe recurso especial eleitoral para simples
reexame do conjunto fático-probatório". Nessa direção, observe-se o seguinte
julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS.

Num. 44385123 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
ÓRGÃO MUNICIPAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. INDEFERIMENTO.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.

[...]

2. Não houve omissão nem obscuridade no acórdão embargado quanto à suposta
impropriedade da exigência de apresentação de livros contábeis passados quase
10 anos do exercício financeiro que se examina, pois afirmou-se que tal exigência
constitui previsão expressa do art. 11, parágrafo único, da Res.-TSE 21.841 -
vigente à época da prestação de contas originária -, tratando-se de escrituração
contábil que devia ser mantida pelos partidos. Além disso, afirmou-se que a Corte
de origem entendeu que a ausência dos livros exigidos à época inviabilizou a
regularização das contas, conclusão que não pode ser alterada sem novo exame
das provas dos autos, a teor da Súmula 24 desta Corte.
[...]
Embargos de declaração rejeitados.
(ED-AgR-ARespE n. 0600007-23.2019.6.16.001/PR, ministro Sérgio Silveira
Banhos, DJe de 26 de março de 2021).
Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
deste Tribunal Superior, inviável o provimento do agravo, nos termos do enunciado
n. 30 da Súmula do TSE, segundo o qual "não se conhece de recurso especial
eleitoral por dissídio de jurisprudência, quando a decisão recorrida estiver em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral". O mesmo
verbete aplica-se às impugnações fundadas em violação legal. Precedentes: AgR-
AREspE n. 0600739-15.2020.6.03.0006/AP, ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
de
20
de
setembro
de
2022;
e
AgR-AREspE
n.
0600306-
17.2020.6.06.0074/CE, ministro Sérgio Silveira Banhos, DJe de 6 de maio de 2022.
Esse o quadro, na linha do parecer ministerial, o agravo não deve ser provido, em
virtude da incidência dos óbices dos enunciados n. 24 e 30 da Súmula do TSE.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
4. Publique-se.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
Ministro NUNES MARQUES
Relator

Num. 44385123 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03

Nesse contexto, em virtude do posicionamento do TSE, não se vislumbra a possibilidade de
acolhimento da tese recursal.
Entretanto, ainda que não houvesse decisão do nosso Tribunal Superior, destaca-se não haver
sanção perpétua, eis que é possível a reversão da suspensão a qualquer tempo após o trânsito
em julgado da decisão de não prestação de contas, desde que apresentados os documentos
exigidos pelo art. 58, da Res. TSE nº 23.604/2019.
O simples fato da agremiação alegar a dificuldade na localização de documentos, de
envolvidos e até mesmo de profissionais de contabilidade que tenham conhecimento
sobre as contas apresentadas na oportunidade não é justificativa plausível para o acolhimento
da tese da prescrição.
Primeiro, porque, na forma do art. 30, da Lei nº 9.096/95, os partidos políticos possuem a
obrigação de manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas
receitas e a destinação de suas despesas, independentemente do momento do exercício.
Para além, os órgãos de direção que se sucedem têm a obrigação de apresentar as contas de
seus antecessores, ainda que reconheça a dificuldade de organização de algumas GREI, em
especial no interior.
É de se acrescentar, ainda, que contrariamente ao alegado pelo recorrente, a Comissão
Provisória Municipal do PSOL em Paranavaí no ano de 2011 se encontrava vigente, consoante
atesta a certidão de id. 44009896, descrevendo inclusive o nome de AILSON DO CARMO DE
SOUZA, como Presidente do órgão municipal à época.
Desse modo, nada impede que os atuais responsáveis procurem o SR. AILSON para que possam
apresentar a documentação necessária à regularização do exercício daquele que se encontrava
na gestão da Comissão Provisória Municipal do PSOL em Paranavaí à época.
Por fim, o art. 37-A, da Lei dos Partidos Políticos é específico ao dispor que "a falta de prestação
de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei", de modo que essa norma vai de
encontro à tese pretendida de aplicação do art. 205, do Código Civil.
3. Portanto, com a devida vênia, divirjo do e. Relator, Des. Anderson Ricardo Fogaça para negar
provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que não conheceu da regularização
apresentada pelo PSOL do Município de Paranavaí.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44385123 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
Redator Designado

DECLARAÇÃO DE VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A Resolução TSE n. 23.604/2019 prevê, em seu artigo 58, o rito para o pedido de
regularização de contas anuais não prestadas. Veja-se:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os órgãos
partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender
as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas anual
partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por prevenção ao
juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos,
recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade
que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
Por sua vez, o artigo 28, §4º, inciso I, artigo 29 e artigo 31 da referida Resolução dispõem:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano subsequente
(...)
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio
da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser

Num. 44385123 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
apresentada no prazo estipulado no caput e:
I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA); (...)
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e deve
ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos documentos
juntados nos autos da prestação de contas.
Art. 31. Concluída a elaboração da prestação de contas do partido político, o sistema
SPCA realizará automaticamente a autuação e a integração dos autos no Processo
Judicial Eletrônico, ressalvada a hipótese do art. 70, observando-se que:
I - a autuação a que se refere o caput deste artigo deve ocorrer na respectiva classe
processual em nome:
a) do órgão partidário e do atual presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenhem
funções equivalentes, e
b) do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no
exercício financeiro da prestação de contas; e
II - as partes devem ser representadas por advogados.
Observa-se que a Resolução TSE n. 21.841/2004, vigente à época das contas ora em
análise, já previa a necessidade da utilização de Sistema de Prestação de Contas para a
entrega da prestação de contas anuais:
“Art. 12. Para fins de prestação de contas à Justiça Eleitoral, a escrituração contábil deve
ser efetuada por sistema informatizado desenvolvido pela Justiça Eleitoral (...).
3º O Sistema de Prestação de Contas Partidárias (SPCP) será de utilização facultativa
em 2005, e obrigatória a partir de 2006.”
Extrai-se, portanto, que cabe ao partido político instruir o requerimento de regularização
com todos os dados e os documentos previstos no artigo 58 da Resolução TSE n.
23.604/2019, utilizando, obrigatoriamente, o Sistema de Prestação de Contas.
Assim, a utilização do SPCA é condição obrigatória para a instrução regular do pedido de
regularização das contas, o que não foi cumprido pelo requerente.
Sobre o tema, esse Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que:
“ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO UTILIZAÇÃO DO SPCE.
INDEFERIMENTO.
1. O uso do sistema de prestação de contas eleitorais – SPCE – era obrigatório nas
eleições 2014 e continuou sendo nas eleições posteriores, sob pena de julgamento das
contas como não prestadas. Precedentes.
2. Julgar contas como não prestadas pelo fato de os prestadores não utilizarem o
sistema obrigatório e, posteriormente, deferir sua regularização sem que referido

Num. 44385123 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
sistema seja utilizado seria incongruente.
3. Hipótese em que o requerente não se utilizou do SPCE 2014, apresentando
formulários impressos sequer assinados e, mesmo intimado especificamente para enviar
as contas pelo sistema obrigatório, permaneceu inerte.
4. Requerimento de regularização de omissão na prestação de contas que se julga
improcedente.” (TRE-PR. RROPCE nº 060050838 Acórdão nº 63362 CURITIBA - PR.
Relator(a): Des. Jose Rodrigo Sade. Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 13/05/2024)
Importante mencionar que, conforme registrado nesse precedente, “a não utilização do
sistema obrigatório inviabilizou a publicação das informações na internet e a abertura de
prazo para eventual impugnação, o que vai de encontro ao princípio da transparência e
também fragiliza a confiabilidade dos dados apresentados”.
Logo, em razão da ausência do cumprimento de requisito formal, seria o caso de manter o
não conhecimento do pedido de regularização. Entretanto, diante da primazia do
julgamento de mérito, entendo que o pedido comporta apreciação no que tange à
alegação da prescrição.
O caso em análise trata da aplicação de sanção de suspensão de repasse do Fundo
Partidário, imposta ao partido recorrente a partir do dia 06/02/2013, conforme se extrai
do relatório do Sistema de Informação de Contas - SICO:
Disponível
em
https://sico-consulta-web.tse.jus.br/sico-consulta-
web/lancamentos.jsf?contaId=1685895
Nos termos do artigo 37-A da Lei n. 9096/95, a sanção de suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário perdura enquanto permanecer a inadimplência do prestador de contas
que deixou de apresentá-las. Como a penalidade foi aplicada a partir de 06/02/2013, o
recorrente alega que a prescrição prevista no artigo 205, do Código Civil, incidiria sobre a
sanção, eis que passados mais de 10 anos desde sua imposição.
Com efeito, o sistema jurídico brasileiro não abarca a imposição de penalidade de caráter perpétuo, nos
termos do artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b” da Constituição Federal. Muito embora tal artigo diga respeito
à norma penal, este princípio deve ser interpretado de forma extensiva e aplicado também às sanções
administrativas e eleitorais, uma vez que ambas guardam relação direta com a garantia da ordem jurídica e
da pacificação social.
Na jurisprudência pátria, é amplamente reconhecido que a duração indefinida de uma sanção
configura afronta à razoabilidade e à proporcionalidade, princípios estruturantes do Estado
Democrático de Direito. No caso, a inexistência de um marco temporal específico para a cessação
da penalidade de suspensão afronta esses princípios e desvirtua o caráter pedagógico e retributivo da
sanção.
A título de comparação, veja-se que o artigo 37, §3º, da Lei n. 9.096/95 estabelece o prazo
de cinco anos para a aplicação da sanção de multa aos partidos, no caso de
desaprovação de contas:

Num. 44385123 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
§ 3o A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá
ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no
máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde que a prestação de contas
seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até 5 (cinco) anos de sua
apresentação, vedada a acumulação de sanções. (Redação dada pela Lei no 13.877, de
2019) (destaques inseridos).
Esse prazo evidencia uma preocupação do legislador em conferir um limite temporal
razoável à imposição de penalidades no âmbito eleitoral.
Na mesma linha, tem-se a Súmula nº 56 do TSE, que determina prazo prescricional à
multa eleitoral, nos seguintes termos: “A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza
não tributária, submetendo-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos moldes do
art. 205 do Código Civil” (destaques inseridos).
Assim, a aplicação do mesmo prazo decenal à suspensão de repasses do Fundo
Partidário encontra respaldo em analogia legislativa e na uniformização de tratamento às
sanções de natureza eleitoral.
Diante disso, não parece razoável permitir que a sanção de suspensão de repasse do
Fundo Partidário perdure por tempo absolutamente indeterminado, medida essa que não
se coaduna com os princípios do sistema jurídico brasileiro. Assim, à falta de previsão
legal expressa a esse respeito, mostra-se aplicável subsidiariamente a prescrição decenal
prevista no art. 205 do Código Civil.
Neste mesmo sentido têm decidido os Tribunais Regionais Eleitorais:
RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2012. GRATUIDADE DOS FEITOS ELEITORAIS.
PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
PEDIDO PROCEDENTE. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto em face da sentença que extinguiu sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, o requerimento de regularização de
omissão de prestação de contas do exercício financeiro 2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Em discussão duas questões: (i) Possibilidade de determinação de pagamento de custas
para prosseguimento do procedimento de regularização de omissão de prestação de
contas. (ii) aplicação analógica do prazo prescricional previsto no art. 205 do CPC à
obrigação de apresentar prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe pagamento de custas processuais no âmbito da justiça Eleitoral, conforme
jurisprudência do TSE e art.187 do RITREMG.

Num. 44385123 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
4. É nula a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art.
485, IV do CPC em razão do não recolhimento de custas.
5. Estando a causa madura para julgamento, impõe-se o exame do mérito da causa, na
forma do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.
6. É razoável e proporcional a aplicação à obrigação de apresentação da prestação de
contas do prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, para
considerar regularizadas as contas e afastar as sanções decorrentes da omissão.
Precedente TREMG.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Procedente o pedido de anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do
mérito e, prosseguindo no julgamento, reconhecida a prescrição para apresentação da
prestação de contas referentes ao exercício 2012 do PSOL de Divinópolis, com o
consequente afastamento das sanções impostas na prestação de contas n. 195-
44.2013.6.13.0103.
Tese de julgamento:
I: "Não cabe pagamento de custas no âmbito da Justiça Eleitoral.
II: Aplica-se analogicamente à obrigação de prestar contas o prazo geral de prescrição de
obrigações previsto no art. 205 do Código Civil."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.265/1996 art. 1, IV; RITREMG, art. 187, Código
Civil, art. 205.Jurisprudência relevante citada: TREMG RE nº 060001068, Rel. Cassio
Azevedo Fontenelle, DJE 28.06.2024; TREMG RE nº060005474, Rel. Des. Miguel Angelo
De Alvarenga Lopes, DJE, 18.08.2024.
(TRE/MG, RECURSO ELEITORAL nº060004531, Acórdão, Des. Miguel Angelo De
Alvarenga Lopes, Publicação: DJE - DJE, 16/09/2024).

Direito Eleitoral. Recurso Eleitoral. Omissão na Prestação de Contas. Partido político.
Exercício Financeiro de 2010. Imposição de Custas Processuais. Inadmissibilidade.
Prescrição. Regularização das Contas. Afastamento de Sanções.
I. Caso em exame
Recurso Eleitoral interposto por partido contra sentença que extinguiu, sem resolução de
mérito, o pedido de regularização de omissão na prestação de contas referente ao exercício
financeiro de 2010, em razão da ausência de pagamento de custas processuais.
II. Questão em discussão
A controvérsia envolve a legalidade da imposição de custas processuais no âmbito da
Justiça Eleitoral para a regularização da omissão na prestação de contas, bem como a
aplicação do prazo prescricional de 10 anos para a extinção da sanção de suspensão de
cotas do Fundo Partidário.
III. Razões de decidir

Num. 44385123 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
É inadmissível a exigência de custas processuais para a regularização de omissão na
prestação de contas na Justiça Eleitoral, conforme jurisprudência consolidada. Ademais,
aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, para
regularização das contas, impedindo a perpetuação da sanção imposta ao partido, em
observância ao princípio da razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Sentença cassada. Causa madura. Reconhecimento da prescrição.
Procedência do pedido. Regularização das contas do exercício financeiro de 2010, com o
afastamento das sanções impostas.
Tese de julgamento: "É incabível a imposição de custas processuais na Justiça Eleitoral
para a regularização de omissão na prestação de contas, e a sanção decorrente de
inadimplência deve ser afastada após o transcurso do prazo prescricional de 10 anos do
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas não prestadas."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Resolução TSE nº 21.841/2004.
Jurisprudência relevante citada: TRE/MG, RE nº 060005512, Rel. Des. Patricia Henriques
Ribeiro, julgado em 18/07/2024.
(TRE/MG, RECURSO ELEITORAL nº 060004446, Acórdão, Des. Flavia Birchal De Moura,
Publicação: DJE - DJE, 16/09/2024).

Petição. Prestação de contas. Eleições 2010. Candidato. Inadimplência. Regularização.
Prescrição. Prazo decenal do art. 205 do Código Civil de 2002. Aplicação. Procedência.
I - Conforme legislação de regência, julgadas não prestadas, mas posteriormente
apresentadas, as contas não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua
apresentação apenas para fins de divulgação e de regularização no Cadastro Eleitoral ao
término da legislatura.
II - Na ausência de norma regulamentadora específica sobre a prescrição, esta deve
regular-se pela norma geral prevista no artigo 205 do Código Civil que, para a
hipótese, a fixa em dez anos. Precedentes.
III - O reconhecimento da prescrição alcança a obrigação de devolução de recursos de
origem não identificada, por não se tratar de uma hipótese típica de improbidade
administrativa, notadamente nos casos que envolvam valores abaixo do piso de execução.
IV - Procedência do pedido.
(TRE/RO, REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060196137, Acórdão, Des. Miguel Monico Neto, Publicação: DJE
- DJE, 29/06/2023).
Permitir que tal penalidade perdure por tempo indeterminado representaria uma afronta
aos fundamentos do ordenamento jurídico brasileiro e um desrespeito às garantias
asseguradas pela Constituição Federal.

Num. 44385123 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
Ante o exposto, reconheço a prescrição da sanção de suspensão de repasse do Fundo
Partidário, referente às contas anuais do Diretório Municipal do Partido Socialismo e
Liberdade (PSOL) de Paranavaí, no exercício de 2011.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, para reconhecer a
prescrição da sanção de suspensão de repasse do Fundo Partidário, referente às contas
anuais do Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Paranavaí, no
exercício de 2011.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude do empate
ocorrido na votação.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL contra Sentença prolatada pelo Juízo da 072ª
Zona Eleitoral de Paranavaí/PR que julgou extinto sem resolução de mérito o
Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anuais do
Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) de Paranavaí, no
exercício de 2011.
Na Sessão Presencial de 10 de fevereiro de 2025, esta Corte Eleitoral conheceu do
recurso eleitoral manejado, à unanimidade.
No mérito, o eminente Relator, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, votou por dar
provimento ao apelo para reconhecer a prescrição da sanção de suspensão de
repasse do Fundo Partidário.
Entendeu o Relator que a inexistência de um marco temporal específico para a
cessação da penalidade de suspensão afronta a Constituição Federal por não admitir
a imposição de penalidade de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, “b”, CF).
Compreendeu o Relator que “à falta de previsão legal expressa a esse respeito,
mostra-se aplicável subsidiariamente a prescrição decenal prevista no art. 205 do
Código Civil”.

Num. 44385123 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:03
Acompanharam-no
o
Desembargador
Eleitoral
José
Rodrigo
Sade
e
a
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
O nobre Desembargador Eleitoral Julio Jacob Junior inaugurou divergência, votando
por negar provimento ao recurso eleitoral.
Entendeu a Divergência que não há sanção perpétua, eis que é possível a reversão da
suspensão a qualquer tempo após o trânsito em julgado da decisão de não prestação
de contas, desde que apresentados os documentos exigidos pelo art. 58, da Res. TSE
nº 23.604/2019.
Compreendeu que a dificuldade na localização de documentos não se justifica porque
“na forma do art. 30, da Lei nº 9.096/95, os partidos políticos possuem a obrigação de
manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento da origem de suas
receitas e a destinação de suas despesas, independentemente do momento do
exercício”.
Seguiram com a Divergência o Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz e o Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza.
Verificado o empate na votação, na qualidade de Presidente desta Corte e com base
no artigo 78 do Regimento Interno deste Tribunal, passa-se a proferir voto no tocante a
esse ponto específico.
A controvérsia em análise reside na possibilidade de se aplicar o prazo prescricional
decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, à obrigação dos partidos políticos de
prestarem contas com o objetivo de regularizar omissões pretéritas e afastar as
sanções decorrentes da inadimplência.
A matéria é objeto de expressa disciplina no artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995, que
assim dispõe:
Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de
novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e
sujeitará os responsáveis às penas da lei.

O objetivo subjacente da norma é prever mecanismo que resguarde a transparência e
a correta aplicação dos recursos públicos destinados aos partidos políticos, eis que
somente com a prestação de contas pelo órgão partidário é que a Justiça Eleitoral
poderá exercer a sua função fiscalizatória.
Nesse cenário, esta Presidência é sensível à preocupação manifestada pelo emérito
Relator e daqueles que o acompanharam quando acusam a gravidade da suspensão
das cotas do Fundo Partidário por tempo indeterminado.
Com efeito, a sanção pode prejudicar o funcionamento do partido e, em Municípios de
pequeno porte, até mesmo inviabilizar sua existência, o que afeta diretamente o caro
princípio do pluripartidarismo, pedra de toque do Estado Democrático.

Num. 44385123 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:04
Sucede que a disposição legal em exame não impõe sanção de caráter definitivo ou
irreversível, tampouco extingue o direito do partido de receber recursos públicos. A
norma estabelece, em verdade, mero condicionamento ao cumprimento de um dever
legal imposto aos partidos, vinculando a retomada dos repasses à regularização da
situação de inadimplência. Assim, longe de configurar penalidade perpétua, trata-se de
medida transitória e proporcional, cuja cessação depende exclusivamente da iniciativa
do próprio partido (art. 58, da Res. TSE nº 23.604/2019).
Além disso, deve-se partir da premissa de que as normas editadas pelo Poder
Legislativo gozam de presunção de constitucionalidade, especialmente quando
destinadas a tutelar princípios igualmente relevantes, como a moralidade
administrativa e a transparência na gestão de recursos públicos.
Não descuro, ainda, que a parte recorrente asseverou estar enfrentando dificuldades
na obtenção da documentação exigida normativamente.
Ocorre que, em momento algum, foi produzida qualquer prova concreta das diligências
empreendidas para superar tais dificuldades. Aliás, a recorrente sequer especificou
quais seriam os impedimentos enfrentados, limitando-se a invocar, de forma genérica,
a impossibilidade de cumprimento da obrigação legal.
Como bem ponderou a Divergência, “contrariamente ao alegado pelo recorrente, a
Comissão Provisória Municipal do PSOL em Paranavaí no ano de 2011 se encontrava
vigente, consoante atesta a certidão de id. 44009896, descrevendo inclusive o nome
de AILSON DO CARMO DE SOUZA, como Presidente do órgão municipal à época.
Desse modo, nada impede que os atuais responsáveis procurem o SR. AILSON para
que possam apresentar a documentação necessária à regularização do exercício
daquele que se encontrava na gestão da Comissão Provisória Municipal do PSOL em
Paranavaí à época”.
Em casos análogos ao presente, o colendo Tribunal Superior Eleitoral firma linha
cognitiva nesse mesmo sentido, entendendo que “a situação de inadimplência é
transitória e a persistência de seus efeitos depende exclusivamente da atuação do
partido na observância de sua obrigação constitucional de prestar contas. Inexistência
de sanção de caráter perpétuo, visto que é possível regularizar, a qualquer tempo, a
situação de inadimplência, a qual foi decorrente da própria inação do órgão partidário
em prestar contas” (AgR–REspEl n. 147-65.2016.6.25.0000/SE, ministro Og
Fernandes, DJe de 26 de agosto de 2019).
Nesse sentido, citam-se, ainda, os seguintes arestos:
Tampouco há que se falar em pena de caráter perpétuo, posto que,
segundo o entendimento firmado por este Tribunal Superior, a
regularização da situação de inadimplência, decorrente da desídia da
agremiação, pode ser realizada a qualquer tempo, dependendo
exclusivamente da ação do partido em cumprir as medidas concretas
exigidas pela Justiça Eleitoral.
(Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060019824/SP, Relator(a) Min.

Num. 44385123 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:04
Kassio Nunes Marques, Decisão monocrática de 09/09/2024, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 157, data 11/09/2024)

Se a agremiação deixa de apresentar contas e, em razão de sua
desídia, sofre condenação para a restituição de valores ao erário, a
exigência de cumprimento dessa sanção para a regularização da falta
está em consonância com o regime jurídico, constitucional e
infraconstitucional, aplicável aos partidos políticos.
(Requerimento De Regularização De Omissão De Prestação De Contas
Anual 060035112/DF, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques,
Acórdão de 03/05/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 87,
data 27/05/2024)

Desta feita, em que pese as teses jurídicas em sentido contrário, reputo ser inaplicável
o reconhecimento da prescrição da obrigação de apresentar a prestação de contas
com o objetivo de considerar regularizadas as contas não prestadas e afastar as
sanções decorrentes da inadimplência do partido.
Com estes fundamentos, pedindo vênia ao Relator e àqueles que o acompanharam,
voto com a Divergência para CONHECER do recurso eleitoral e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (11548) Nº 0600083-52.2024.6.16.0072 - Paranavaí - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REDATOR DESIGNADO: DES.
JULIO JACOB JUNIOR -RECORRENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - Advogado do(a) RECORRENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA -
PR46362-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
DECISÃO

Num. 44385123 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/02/2025 16:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021916142344200000043330034
Número do documento: 25021916142344200000043330034
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/02/2025 16:35:04
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto, acompanhado da
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Declaração de voto do presidente.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025